Tribunal: TJDFT
Processo: 0724956-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de “reserva de honorários contratuais mediante penhora no rosto dos autos” formulado por BARNABÉ ARTUR DA SILVA JUNIOR, porque se trata de requerimento indeferido pelo juízo de origem e, portanto, desafia recurso próprio (IDs 69625655, 70009079, 70245720 e 70272218 – pág. 2). Concedo às partes o prazo de 5 (cinco) dias para dizer se persiste o interesse na homologação do acordo nos moldes em que entabulado, porquanto os honorários advocatícios constituem direito autônomo do causídico, que poderá vindicá-lo ainda com posterior revogação do mandato, observada a proporção do trabalho executado. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46